Tribunal: TJBA
Processo: 8037083-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037083-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RENAN FREITAS MACEDO e outros Advogado(s): RENAN FREITAS MACEDO IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIRÁ-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITUOSA. MÚLTIPLAS AÇÕES PENAIS. PACIENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO. PERICULOSIDADE SOCIAL ELEVADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sustentando a defesa ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e alegando primariedade e bons antecedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, apontado como liderança de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, encontra-se devidamente fundamentada e se persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se legitimamente fundamentada em elementos concretos dos autos, verificando-se a presença do fumus comissi delicti por meio da apreensão de entorpecentes, armamentos e munições no local da ação criminosa. 4. O periculum libertatis restou amplamente demonstrado pela reiteração delituosa do paciente, que possui condenações anteriores por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, além de responder atualmente a múltiplas ações penais por crimes da mesma natureza. 5. As informações de inteligência e depoimentos colhidos apontam o paciente como uma das principais lideranças da organização criminosa que controla o tráfico de drogas na região, evidenciando elevado grau de periculosidade social e justificando a custódia para garantia da ordem pública. 6. O fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de um ano demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e propensão a furtar-se ao cumprimento de eventual condenação. 7. A existência de múltiplas ações penais justifica a manutenção da prisão por conveniência da instrução criminal, havendo fundado receio de intimidação de testemunhas ou interferência na produção probatória. 8. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes circunstâncias que pesam em desfavor do acusado, como reiteração criminosa e liderança em organização criminosa. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do elevado grau de periculosidade do paciente e sua posição de comando no crime organizado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva legitimamente decretada com base em elementos concretos de reiteração criminosa e liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada em circunstâncias concretas que evidenciam periculosidade social elevada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 647 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 234.678, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; STJ, AgRg no HC nº 746.509, Quinta Turma. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8037083-25.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Ipirá/BA, tendo como impetrante o bel. RENAN FREITAS MACEDO e como paciente, DALVAN SANTOS SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .